Tribunal: STJ
Processo: 0010581-14.2015.4.03.6181
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1960265 - SP (2021/0282892-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: URSINO DA SILVA GUIDIO FILHO
ADVOGADOS
: ALFREDO JOSE DE OLIVEIRA GONZAGA - MT007166
LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO - MT017563
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo
em recurso especial, por ausência de impugnação específica de um dos fundamentos da
decisão de admissibilidade do Tribunal de origem, referente à Súmula 7 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental apresentou
argumentos suficientes para demonstrar a impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo regimental não cumpriu o princípio da dialeticidade, pois não apresentou
impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada.
4. A alegação genérica de que o recurso combateu todos os pontos da decisão recorrida
não é suficiente para afastar a aplicação da Súmula 182 do STJ por analogia.
5. Precedentes do STJ confirmam a necessidade de impugnação específica para o
conhecimento do agravo regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos
fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo regimental,
ensejando a aplicação da Súmula 182 do STJ por analogia".
Dispositivos relevantes citados: RISTJ, art. 21-E, V; art. 253, parágrafo único, I; CPC,
art. 932, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.777.324/SP, Min. Laurita Vaz,
Sexta Turma, julgado em 02.02.2021; STJ, AgRg no AREsp 2.087.876/MG, Min. Joel
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16.09.2022.
Documento eletrônico VDA50435217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:57:49
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: 5d0ec868-9f8e-4127-b25e-8b42a312d38e

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA50435217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:57:49
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: 5d0ec868-9f8e-4127-b25e-8b42a312d38e

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1960265 - SP (2021/0282892-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: URSINO DA SILVA GUIDIO FILHO
ADVOGADOS
: ALFREDO JOSE DE OLIVEIRA GONZAGA - MT007166
LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO - MT017563
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo
em recurso especial, por ausência de impugnação específica de um dos fundamentos da
decisão de admissibilidade do Tribunal de origem, referente à Súmula 7 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental apresentou
argumentos suficientes para demonstrar a impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo regimental não cumpriu o princípio da dialeticidade, pois não apresentou
impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada.
4. A alegação genérica de que o recurso combateu todos os pontos da decisão recorrida
não é suficiente para afastar a aplicação da Súmula 182 do STJ por analogia.
5. Precedentes do STJ confirmam a necessidade de impugnação específica para o
conhecimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA50435208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:57:51
Código de Controle do Documento: a920e6d3-d8d3-4fa5-a487-1fa1b6ab2575

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos
fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo regimental,
ensejando a aplicação da Súmula 182 do STJ por analogia".
Dispositivos relevantes citados: RISTJ, art. 21-E, V; art. 253, parágrafo único, I; CPC,
art. 932, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.777.324/SP, Min. Laurita Vaz,
Sexta Turma, julgado em 02.02.2021; STJ, AgRg no AREsp 2.087.876/MG, Min. Joel
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16.09.2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por URSINO DA SILVA GUIDIO
FILHO contra decisão de minha relatoria que não conheceu do agravo em recurso
especial, nos seguintes termos (e-STJ, fls. 3067):

"(...) Ante o exposto, verifico ofensa ao princípio da
dialeticidade, bem como deficiência na fundamentação, o que reclama a
aplicação, respectivamente, por analogia, dos óbices previstos no
enunciado da Súmula 182/STJ e da Súmula 284/STF, razão pela qual,
não conheço do agravo em recurso especial, forte no artigo 932, III, do
Código de Processo Civil e artigo 253, parágrafo único, I, do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. (...)."
No presente recurso, a parte agravante alega terem sido preenchidos os
pressupostos e requisitos necessários ao conhecimento do recurso especial. Pugna, ao
final, pela reconsideração da decisão recorrida ou, subsidiariamente, pela apresentação
do recurso ao Colegiado (e-STJ fls. 3071 - 3077).
É o relatório.

VOTO
Em decisão monocrática, verificou-se que o agravo em recurso especial
deixou de impugnar um dos fundamentos da decisão de admissibilidade feito pelo
Tribunal de origem, quanto ao óbice da Súmula 7 do STJ.
Por essa razão, foi aplicada a regra contida no art. 21-E, inciso V, c/c art. 253,
parágrafo único, inciso I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
Documento eletrônico VDA50435208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:57:51
Código de Controle do Documento: a920e6d3-d8d3-4fa5-a487-1fa1b6ab2575

ocasionando o não conhecimento do agravo em recurso especial, em razão da incidência
da Súmula 182 do STF, aplicada por analogia.
Caberia, assim, ao agravo regimental, em respeito ao princípio da
dialeticidade, apontar o equívoco da decisão agravada, demonstrando que o agravo em
recurso especial impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do Tribunal de origem.
O agravo regimental, contudo, não se desincumbiu dessa obrigação, limitando-
se a afirmar que os requisitos do recurso foram preenchidos e que o agravo impugnou
todos os fundamentos da decisão, inclusive a incidência da Súmula n. 7, STJ.
A assertiva genérica de que o recurso combateu todos os pontos da decisão
recorrida não constitui argumento idôneo para infirmar a aplicação por analogia da
Súmula n. 182, STJ.
Vislumbro, portanto, manifesta ofensa ao princípio da dialeticidade, por
ausência de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão
agravada, o que inviabiliza o conhecimento deste regimental e enseja igualmente a
incidência da Súmula n. 182, STJ.
Nesse sentido são os precedentes desta Corte: AgRg no AREsp n. 1.777.324
/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
2/2/2021
17/2/2021
e AgRg no AREsp n. 2.087.876/MG, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik,
DJe de
.
16/9/2022
Assim, haja vista que a parte não apresentou argumentos aptos a alterar a
compreensão anteriormente firmada, a manutenção da decisão agravada é medida que se
impõe.
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50435208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:57:51
Código de Controle do Documento: a920e6d3-d8d3-4fa5-a487-1fa1b6ab2575

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2021/0282892-5
AREsp 1.960.265 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00105811420154036181 105811420154036181 201561810105814
EM MESA
JULGADO: 09/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: URSINO DA SILVA GUIDIO FILHO
ADVOGADOS
: ALFREDO JOSE DE OLIVEIRA GONZAGA - MT007166
LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO - MT017563
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes contra a
Ordem Tributária
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: URSINO DA SILVA GUIDIO FILHO
ADVOGADOS
: ALFREDO JOSE DE OLIVEIRA GONZAGA - MT007166
LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO - MT017563
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e
Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C5421645514431136054<1@
2021/0282892-5 - AREsp 1960265 Petição : 2025/0032241-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50382564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/09/2025 13:33:10
Código de Controle do Documento: 4F32EBC4-E545-4B38-907B-DABB3E4F1644